Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717800-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDISON GERALDO DAMASO, GERMANO ROCHA DA TRINDADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença de no 0012033-76.2016.8.07.0006, deferiu a penhora de 20% do faturamento mensal da agravante até o limite do débito (ID no 124051063). 2. Alega, em suma, que a medida fere o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois há outros bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito objeto da demanda originária. 3. Tece considerações sobre a ordem das penhoras prevista no art. 835 do CPC e sustenta a desproporcionalidade da constrição deferida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 35899849 e ID no 35899848). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Apesar de alegar que a medida constritiva deferida deixou de observar a ordem do art. 835 do CPC, assim como o princípio da menor onerosidade ao devedor, esses argumentos não condizem com o contexto fático-jurídico dos autos. 11. O percentual de 20% (vinte por cento) determinado na decisão é razoável e a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 12. Ademais, já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos aos agravados, as quais não obtiveram sucesso. A penhora de parte do faturamento possibilitará que os agravados recebam dinheiro, observando, portanto, a ordem do art. 835, I do CPC. 13. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão da liminar pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Após, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO